Tribunal: TJBA
Processo: 0572051-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572051-41.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Marcos Ilauro Souza Silva

Advogado(s)
:
BARBARA STEPHANY DANTAS BUENO, HORACIO DA CUNHA BASTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
POLICIAL MILITAR, EDITAL SAEB 01/2012.
PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO.
REVISÃO DE PROVA. RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO. COMPLEXIDADE. INOCORRÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
PRECEDENTE DO STF E DE IRDR DECIDO POR ESTA CORTE JUDICIÁRIA. TEMA 10. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O
0572051-41.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Apelante,
MARCOS ILAURO SOUZA SILVA
,
e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01